Tribunal: TJDFT
Processo: 0001729-70.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001729-70.2020.8.07.0008 RECORRENTE: RIVALDO PEREIRA CAMPOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, FELIPE PEREIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. USO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO EMPREGO DE FACA. IMPROCEDÊNCIA DA TESE DE CRIME ÚNICO. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO CAUTELAR. COMPATIBILIDADE. EXAME PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria dos crimes de roubo circunstanciados pelo uso de arma branca (faca) e em concurso de agentes, improcede o pleito de decote de majorantes. 2. Os roubos perpetrados contra mais de uma vítima, ainda que em um mesmo contexto fático, não configuram crime único, ante a pluralidade de patrimônios ofendidos. 3. Não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto, não havendo falar em constrangimento ilegal por parte do julgador que mantém a segregação cautelar, se persistem os motivos que a ocasionara. 4. A adequação da prisão cautelar ao regime fixado na sentença constitui matéria a ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente alega violação aos artigos 283 e 312, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto. De modo subsidiário requer a adequação da cautelar ao regime inicial fixado na sentença. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 283 e 312, ambos do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1189053/PA, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 1/10/2021). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PRISÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REGIME SEMIABERTO. COMPATIBILIDADE. 1. (...) 2. Quanto à incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto imposto, a jurisprudência desta Corte superior entende que “não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, caso preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, como ocorre in caso. Precedentes. 2. Agravo regimental improvido (AgRg no HC 698951/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES – Desembargador convocado do TRF 1a Região, DJe 28/10/2021). Ademais, especificamente, em relação à tese jurídica da adequação da cautelar ao regime inicial fixado na sentença, tem-se que a turma julgadora concluiu que a matéria deverá ser examinada oportunamente pelo Juízo das Execuções Penais, considerando as condições pessoais dos apenados, os períodos de prisão preventiva e a possibilidade de unificação com outras penas, de modo a adequar o regime imposto, concedendo os benefícios legais devidos (ID 28770692). Nesse sentido, entende-se que “O tema carece, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019, e AgRg no AREsp 1790761/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 28/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005